Tribunal: TCU
Processo: 012.062/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4341/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de prorrogação de prazo, formulado pela Fundação Universidade Federal de Sergipe, por meio do qual requer a prorrogação, por 90 dias, do prazo para atendimento às determinações contidas no Acórdão 12532/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 15). Considerando que os prazos estipulados na referida decisão foram de 15 dias, para o item 9.3.1, e de 30 dias, para os itens 9.3.2 e 9.3.4; Considerando que a entidade teve ciência do referido julgado em 08/12/2020 (peça 19), portanto há mais de 90 dias; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e § 3o, e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, até o dia 16/4/2021, o prazo para atendimento às determinações contidas no Acórdão 12532/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 012.062/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Silvania do Nascimento (XXX.456.225-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.